Tribunal: TJDFT
Processo: 0015672-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015672-54.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA., RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: FABIO CÁSSIO ALVARES DA SILVA, MAILLA DO REGO SOUZA ÁLVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM ACOLHIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EVIDENCIADO. CARACTERIZADA A MORA DAS RÉS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO VERIFICADA. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. CONTRATO JÁ PREVÊ CLÁUSULA DE NATUREZA COMPENSATÓRIA, SENDO INDEVIDA CUMULAÇÃO DE DUAS INDENIZAÇÕES DA MESMA NATUREZA. TERMO INICIAL DEVE SER APÓS O FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PARA ENTREGA DO IMÓVEL E O TERMO FINAL DEVE SE DAR COM ENTREGA DAS CHAVES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DAS RÉS PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida-se de apelações cíveis em ação de reparação por danos materiais e morais contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 2. É pacífico o posicionamento desta E. Corte de Justiça no sentido de que a pretensão de ressarcimento de comissão de corretagem obedece ao prazo prescricional trienal do art. 206, § 3.o, inciso IV, do Código Civil, estando prescrita a pretensão autoral. Prejudicial acolhida. 3. Restou comprovado o atraso na entrega do imóvel e, assim, caracterizada a mora das rés, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, não se excluindo a responsabilidade daquelas. 4. Não restou verificada a exceção do contrato não cumprido, uma vez que os requerentes pagaram pontualmente todas as parcelas do contrato, não havendo como imputar desídia no cumprimento da avença. 5. Indevida a condenação das rés ao pagamento dos lucros cessantes, eis que o contrato já possui cláusula que prevê multa compensatória, não podendo haver condenação ao pagamento de duas indenizações que têm a mesma natureza. Tal multa compensatória deve ter como prazo inicial o fim do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e o termo final deve se dar com a entrega das chaves, ou seja, quando da efetiva disponibilidade do bem. 6. Considerando a sucumbência recíproca, devem ser as partes autora e ré condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes conforme fixados na sentença a quo, divididos na seguinte proporção: 75% para os autores e 25% para as rés. 7. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. Recursos conhecidos. Recurso dos autores desprovido. Recurso das rés provido em parte. As recorrentes alegam violação aos artigos 393, 396, 421, e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o atraso na entrega das unidades imobiliárias do empreendimento ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, razão de exigências feitas pela Administração Pública, contrárias à legislação distrital de regência. Pedem, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 393, 396, 421, e 422, todos do Código Civil, e 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual e contratual dos autos, assentou que “Devidamente evidenciada a responsabilidade das rés/apelantes pelo atraso na entrega do imóvel. Conforme consignado no contrato de compra e venda, a entrega do imóvel adquirido pelos autores foi estipulada para 30.07.2013, admitindo-se um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, pelo que a data limite de entrega do bem seria até o mês de janeiro de 2014, o que não foi cumprido. Portanto, caracterizada a mora das rés. (...) Em que pese a argumentação constante das razões de apelo, não houve na hipótese a efetiva demonstração da ocorrência de qualquer caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel pactuado no contrato. (...) Nesse contexto, tendo em vista que o prazo de entrega do imóvel foi extrapolado e em muito pelas rés, sem que houvesse a demonstração de qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, incorreram elas em mora e devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelos autores” (ID 14328670). Portanto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 e as referentes aos recorridos sejam feitas em nome do advogado VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, OAB/DF 32.485. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025